Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-89.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS,
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por JAMIL JOSÉ NASSER contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento [id. 2489764 – pág. 01 à 03], interposto em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível, por entender que a decisão agravada contra a qual o recorrente interpôs o recurso de agravo possui natureza de sentença, vez que acolheu os embargos de declaração opostos contra decisão que pôs fim ao processo e determinou o arquivamento da demanda, sendo que o recurso adequado é a apelação e não o agravo de instrumento, que é reservado para decisões interlocutórias taxativamente previstas em lei.
Inconformado, o agravante defende que a decisão agravada se reveste de interlocutória, uma vez que, além da ausência das matérias dos arts. 485 e 487 do CPC, sequer apresenta um fim a situação jurídica, porém, de modo contrário, determina o prosseguimento da execução, o que evidencia, por consequência lógica, status de decisão interlocutória, ao passo que somente seria cabível a apelação caso a decisão agravada tivesse mantido a extinção do processo, o que não ocorreu.
A par desses argumentos, requer que a Relatoria realize o juízo de retratação, e caso não seja este entendimento, pugna pelo provimento do recurso, para que o recurso seja remetido ao órgão colegiado para reformar a decisão agravada, no sentido de admitir o conhecimento do agravo de instrumento com o seu devido e regular processamento, requerendo, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita [id. 2887812 – pág. 01 à 07].
O agravado apresentou contraminuta pugnando pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento, o qual, em seu mérito, pugna pelo desprovimento do recurso [id. 2932004 – pág. 01 à 13].
É o relatório.
Decido.
Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por entender que a decisão agravada contra a qual se interpôs o recurso de agravo possui natureza de sentença, vez que acolheu os embargos de declaração opostos contra decisão que pôs fim ao processo e determinou o arquivamento da demanda, sendo que o recurso adequado é a apelação e não o agravo de instrumento, que é reservado para decisões interlocutórias taxativamente previstas em lei.
O § 2o do artigo 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravo para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.
Revendo a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento que não conheceu do recurso, entendo pertinente, realizar o juízo de retratação no caso ora analisado.
Inicialmente, considerando que o agravante requereu os benefícios da justiça gratuita no bojo deste agravo interno, cuja alegação também foi pleiteada quando da interposição do agravo de instrumento, verifica-se pela documentação juntada no id. 76086460 - pág. 02 à 06, que o recorrente comprova a sua hipossuficiência, ao passo que, defiro a justiça gratuita nesta via recursal.
Para uma melhor compreensão da controvérsia recursal da matéria, relevante transcrever, em síntese, todo o andamento processual, detalhado a seguir.
Em 11 de maio de 2016, o agravado ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa em desfavor dos agravantes, aduzindo que houve descumprimento de cláusula do Termo de Ajustamento e Conduta [id. 2378851 – pág. 06 à 13].
Posteriormente, o juízo proferiu decisão às fls. 17 [id. 2378851 - pág. 18], determinando que o exequente emendasse à inicial, juntando aos autos o título executivo válido, sob o correto pressuposto de que a execução de título extrajudicial se faz necessária a juntada do título original, pois a mídia digital não é documento hábil, o que não foi feito.
Em face disso, o juízo primevo indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução sem resolução de mérito, determinando o seu arquivamento [id. 2378851 – pág. 24 à 26].
Em face dessa decisão, o Ministério Público opôs embargos de declaração [id.2378851 - Pág. 27 à 34], que foi acolhido nos seguintes termos:
“(...)
I – acolho o embargos de declaração de fls. 25/32, pois o título executivo (TAC) original não é requisito indispensável para a propositura da inicial.
II – cite-se o executado, para em 03 dias, pagar o débito (artigo 829 do Código de Processo Civil)
III – Dê-se ciência ao Ministério Público [id.2378851 – pág. 48]
Contra essa decisão que acolheu os embargos de declaração, o recorrente interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal, que ao ser analisado, não conheceu do recurso, por entender que o recurso cabível era o de apelação, e não o agravo de instrumento, vez que o juiz acolheu os embargos de declaração opostos contra decisão que pôs fim ao processo.
Inconformado, o agravante interpõe recurso de agravo interno sob o argumento de que a decisão agravada se reveste de interlocutória, uma vez que, além da ausência das matérias dos arts. 485 e 487 do CPC, sequer apresenta um fim a situação jurídica, porém, de modo contrário, determina o prosseguimento da execução, o que evidencia, por consequência lógica, status de decisão interlocutória.
Analisando o presente agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, adianto, que o presente recurso merece provimento para fins de conhecer e dar prosseguimento ao recurso de agravo de instrumento.
Isso porque, a decisão agravada proferida no id. 2378851, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Parquet, não pôs fim do processo, ao contrário determinou o prosseguimento do processo executório, logo, consiste em decisão interlocutória que deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC, que assim dispõe:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
No mesmo sentido, segue entendimento delineado por este Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NATUREZA SATISFATIVA – SENTENÇA EXTINTIVA TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO POSTERIOR – NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. A extinção sem resolução do mérito de ação executiva, sem qualquer condenação, juntamente com sua natureza satisfativa, impede que se conclua pela existência de fase de cumprimento de sentença. Decisão posterior à sentença transitada em julgado, que não resolveu o mérito, e que acata pedido formulado pela executada, não possui natureza terminativa, e sim interlocutória, podendo ser questionada por intermédio de agravo de instrumento e não por recurso de apelação. [AI 132766/2015, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, J. 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016.]
Desta forma, impõe-se a reforma da decisão monocrática impugnada, a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento interposto pelo recorrente, ao passo que, considerando o princípio da celeridade processual, passo a apreciação da tutela de urgência requerida nos autos do agravo de instrumento.
Constata-se pela leitura da inicial que o agravante busca a concessão da medida de urgência, com vistas a suspender o prosseguimento da Execução no 1230-26.2016.811.0005, cód. 107136, até o julgamento de mérito deste recurso.
A tutela de urgência, segundo preconiza o art. 300 do CPC, será concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida buscada.
Veja-se que o juízo de primeiro grau acolheu os embargos de declaração interpostos pelo Parquet, determinando o prosseguimento do processo de execução, visto que, ao rever a sua decisão anterior, entendeu que no caso de execução que visa uma satisfação de obrigação consignada em Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, não possui os mesmos atributos dos título de crédito, ou seja, dispensa-se a apresentação da via original.
Assim, considero que a decisão agravada deu a melhor solução ao processo, pois como tão bem salientou a Douta Juíza de Primeiro Grau ao prolatar o decisum verberado: “acolho o embargos de declaração de fls. 25/32, pois o título executivo (TAC) original não é requisito indispensável para a propositura da inicial, dando prosseguimento a execução.
Nesse sentido, o entendimento da magistrada encontra guarida nos Tribunais Pátrios:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ – TERMO DE AJUTAMENTO DE CONDUTA – TAC – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LEI No 7.347/85 – DESNECESSIDADE DE HOMOLOAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE TÍTULO ORIGINAL – PRECEDENTES DO COLENDO STJ – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA LAVRADA COM CÓPIAS A AMBAS AS PARTES - MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DEVIDA – MONTANTE ADEQUADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tem o Ministério Público legitimidade para propor a execução de obrigação de fazer , servindo-se, para tanto, de Termo de Ajustamento de Conduta, anteriormente firmado, por força da lei n. 7.347/85, extrajudicial.
2. Só o fato da peça inicial não estar instruída com as vias originais do título executivo extrajudicial, como exige o artigo 614, I, do CPC, não retira dele a sua exigibilidade, liquidez e certeza. Ademais, tratando-se de Termo de Ajustamento de Conduta , com eficácia de título executivo extrajudicial, por força de lei, ambas as partes possuem cópias do referido documento, o que afasta qualquer alegação de impropriedade do documento para embasar a execução.
3. O Termo de Ajustamento de Conduta é título executivo extrajudicial, nos termos preceituado no artigo 5o, § 6o, da Lei n. 7.347/85, c/c o artigo 585, VIII, do CPC, daí ser desnecessária a homologação judicial para instruir o processo executivo.” [TJPR – 7a Câmara Cível . AI 820102-1. Relator Luiz Antônio Barry, julgado em 12.05.2015.]
Assim, considerando a proximidade do magistrada de primeiro grau à questão em tela, bem como por ter ela acesso a todos os documentos e atos do feito, consequentemente, há de se concluir que tem um conhecimento mais apurado da causa sub judice, pelo menos é o que se extrai nesta via de cognição sumária.
Desse modo, não se vislumbram os requisitos inerentes à medida de urgência, até mesmo porque a tutela vindicada é aquela, que mesmo à luz de um exame sumário mostra-se vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do julgamento meritório.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito Convocado